Tribunal: TJDFT
Processo: 0720640-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. NULIDADE CONVENÇÃO. NÃO VERIFICADA. TEMA 882 NÃO APLICÁVEL AO CASO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS PAGOS POR TERCEIRO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra de r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada ao pagamento das taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à unidade de sua propriedade, no período destacado pela planilha de ID. 175343851, devendo ser decotado apenas a taxa referente ao mês de agosto de 2021 e os honorários convencionais de 20%, bem como aquelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em examinar a justeza da decisão com a concessão da gratuidade de justiça à ré, a validade da convenção condominial e o decote da mensalidade de agosto de 2021.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além disso, o benefício concedido a ré tem como base no fato de que é pessoa interditada judicialmente em virtude de sequelas graves de AVC, que sequer possui autonomia para exercer ações comuns da vida cotidiana, tampouco detém capacidade laborativa, de modo que depende do sustento e dos cuidados de terceiros. Razão pela qual não há suporte no pedido de afastamento da gratuidade de justiça.
4. O Art. 1.351 dispõe que “depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária”. Ocorre que, no caso dos autos, trata-se de deliberação/aprovação da taxa condominial, que não resultou na modificação ou violação de qualquer dos itens da convenção ou do regimento que sequer tratam do assunto. Dessa forma, não há violação da convenção condominial ou do regimento interno do condomínio e, tampouco, nulidade da decisão da assembleia em razão da desnecessidade de aprovação de 2/3 dos condôminos.
5. A tese fixada no REsp n. 1.280.871/SP, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não é aplicável à composse decorrente dos parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, por se tratar de situação diferente da citada Recurso Repetitivo, que tratou de associação voluntária de proprietários de imóveis.
6. No que se refere ao débito verificado de março a agosto de 2021, imperioso mencionar que foram coligidos ainda na fase de instrução processual documentos hábeis a demonstrar a satisfação do correspondente crédito.
7. Descabe repetição de indébito, uma vez que o pedido não foi formulado de maneira correta, na forma de reconvenção, bem como não foi a ré quem efetuou o pagamento, mas um terceiro que, inclusive, tem direito de regresso em relação à ré.
8. A litigância por má-fé pressupõe a alteração da verdade ou a promoção de incidentes ou criação de obstáculos, tudo com o objetivo de impedir que a parte adversa alcance a prestação jurisdicional ou que o juiz a conceda de modo justo e segundo a verdade formal trazida para o processo. Nesse sentido, a pretensão autoral, com o objetivo de ver satisfeito um direito que se acredita possuir do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento aos apelos.

Artigos relevantes citados: arts. 99, §3o e 100, do Código de Processo Civil. Artigos 1.332, 1.333, 1.334 e 1.351, do Código Civil.

Jurisprudências relevantes citadas: Tema Repetitivo 882 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.280.871/SP); TJDFT: Acórdão 1387785, 07063618520218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Acórdão 1390940, 07180319120198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1970287, 0725899-81.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025. Acórdão 1267631, 07033838520198070008, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJe 13/8/2020 Acórdão 1623816, 07014319120218070011, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Acórdão 1678183, 07097358220218070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023.